Tribunal: TJSP
Processo: 2259502-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – O acórdão do recurso anterior (A. I. no 2175781-41.2019.8.26.0000) não tratou da prova do descumprimento da obrigação prevista na tutela provisória discutida nestes autos, tampouco a sentença que encerrou a fase de conhecimento em primeiro grau – O reconhecimento da existência de erro material no acórdão embargado acarreta a necessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – O acórdão do recurso anterior (A. I. no 2175781-41.2019.8.26.0000) não tratou da prova do descumprimento da obrigação prevista na tutela provisória discutida nestes autos, tampouco a sentença que encerrou a fase de conhecimento em primeiro grau – O reconhecimento da existência de erro material no acórdão embargado acarreta a necessidade de supressão da omissão relativa ao tema - Cumprimento provisório de sentença – Discussão acerca do cumprimento da tutela provisória que determinou que agravante mantivesse o funcionamento da linha telefônica da autora e deixasse de realizar a cobrança de outras duas que ela não contratou – Ré-agravante que alega que a autora obteve as faturas em seu sítio eletrônico e que elas não foram enviadas para cobrança – Alegação insuficiente - As faturas foram efetivamente emitidas pela ré, que não nega a emissão - A alegação de que elas estavam cadastradas no sistema como a não serem encaminhadas para cobrança não ficou provada - Tais documentos são suficientes para protesto ou inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de proteção ao crédito e seu acesso está disponível à consumidora – Elementos suficientes para demonstrar o descumprimento da tutela provisória – Argumentos em relação à multa e seu valor denotam caráter meramente infringente – Manutenção do desprovimento do agravo de instrumento – Prequestionamento – Desnecesidade de menção literal a dispositivo de lei - Embargos acolhidos, para saneamento do erro material e da omissão, porém sem efeitos modificativos.